Tribunal: TJBA
Processo: 8039262-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039262-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENAN MOREIRA LOBO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado por candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em concurso público, sob a alegação de preterição decorrente de contratações terceirizadas.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previstas em edital, faz jus à nomeação por suposta preterição decorrente da contratação de terceirizados; (ii) verificar a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito.

III.
Razões de decidir

3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, a ser convolada em direito subjetivo apenas diante de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784, do STF.

4. A contratação de terceirizados, por si só, não comprova preterição, especialmente quando não demonstrada a identidade entre as funções exercidas pelos contratados e o cargo público pleiteado, nem a existência de vagas suficientes para alcançar a classificação do agravante.

5. O concurso em questão foi regionalizado, com listas e vagas específicas por localidade.

6. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, tampouco presente o perigo de dano, já que a tutela pretendida possui natureza satisfativa e pode ser apreciada ao final da instrução probatória.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo mediante prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada. A contratação de terceirizados, sem comprovação da substituição irregular em cargo e localidade correspondentes, não configura quebra da ordem classificatória."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8039262-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
RENAN MOREIRA LOBO
e como Agravada a
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator